Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). O Embargante alega omissão quanto à validade da condenação, ausência de fundamentação suficiente para o decreto condenatório e atipicidade da conduta no descumprimento de medida protetiva. Requer provimento dos embargos para sanar suposta omissão e obter absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à validade da condenação por descumprimento de medida protetiva, à fundamentação do decisum e à tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado examinou integralmente as teses da apelação, inclusive quanto à validade da condenação, à suficiência da fundamentação e à tipicidade do crime.
5. A decisão embargada destacou que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público (art. 385 do CPP), sendo legítima a condenação fundamentada.
6. A prova dos autos demonstrou a ciência do embargante sobre as medidas protetivas e o descumprimento voluntário, configurando o crime formal previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
7. A anuência da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça.
8. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é suficiente. 2. A discordância com o conteúdo do julgado não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria. 3. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a violação da ordem judicial, independentemente da anuência da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 385 e 619; CF/1988, arts. 5o, inc. XXXV, e 129, inc. I; Lei 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1623579, 0715855-65.2021.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 29.09.2022.
TJDFT, Acórdão 1739801, 0709728-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 03.08.2023.